Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL. CONSUMAÇÃO. BEM GRAVADO POR HIPOTECAS E OBJETO DE PENHORAS ANTECEDENTES. CONSTRIÇÃO. ÓBICE LEGAL. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL ALIENAÇÃO. FRUIÇÃO DO ARRECADADO. CREDORES ORIGINÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA (CPC, arts. 799, I, e 889, V). INTERESSE DO CREDOR NA PERDURAÇÃO DA PENHORA. PRESERVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO SOB O PRISMA DA INOCUIDADE. INVIABILIDADE. OBJETIVO DO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DO BEM PENHORADO. VIABILIDADE, EM TESE. GRAVAMES PRECEDENTES. PERSCRUTAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. MEDIDA PRELIMNAR. ADJUDICAÇÃO INVIÁVEL ANTES DA APURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A circunstância de o imóvel ser afetado por garantias reais consubstanciadas em hipotecas e objeto de penhoras antecedente não obsta que seja, a pedido do exequente, penhorado, observando-se, nessa situação, as salvaguardas decorrentes das garantias e do direito de preferência na fruição do produto eventualmente arrecadado com a alienação judicial do bem, além do fato de que deverá o credor hipotecário ser cientificado da ultimação da constrição, e, na sequência, dos atos de alienação, acerca dos quais os beneficiários das penhoras antecedentes também deverão ser cientificados (CPC, arts. 799, I, e 889, V).
2. Conquanto admissível, em tese, a adjudicação de fração de bem imóvel divisível penhorado pelo credor, subsistindo gravames anteriores incidentes sobre o bem provenientes de obrigações que suplantam sua avaliação, inviável o deferimento da medida antes de apurada a natureza dos créditos dos quais germinaram os gravames precedentes e estabelecimento da ordem de preferência de molde a ser apurado que o crédito detido pelo postulante prefere aos demais, não infirmando essa apreensão a alegação de preferencialidade, inclusive sobre o crédito hipotecário, por se tratar de verba honorária e, portanto, possuir natureza alimentar.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.